Tribunal: STF
Processo: ARE 1425773
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de Pernambuco interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE TATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR – HOME CARE. ENFERMIDADES CONGÊNITAS, SENDO DESPROVIDO DE ÂNUS E PÊNIS. ALTO GRAU DE DESNUTRIÇÃO. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA NO FORNECIMENTO. PORTARIAS AUTORIZATIVAS DO SUS. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DA PORTARIA GM/MS Nº. 963, DE 27 DE MAIO DE 2013. PRECEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente ao médico que acompanha o paciente é dado definir seu tratamento adequado, de modo que o Estado não pode substituí-lo e limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado (REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 15/3/2010). 



    2. A eficácia/urgência do fornecimento do tratamento indicado pelos médicos especialistas, bem como a ocorrência de risco à saúde da Apelada restam evidenciadas pela apreciação dos laudos médicos juntados aos autos. Patente, portanto, a necessidade de utilização imediata do tratamento em questão. 



    3. Como bem pontuou o próprio Apelante, “A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco disponibiliza aos usuários do SUS internamento domiciliar, desde que os pacientes se encaixem nos critérios estabelecidos pela aludida portaria, por meio do programa Hospital em Casa”. A Portaria GM/MS nº. 963, de 27 de maio de 2013, que revogou a Portaria GM/MS nº. 2.529/2006, redefiniu os critérios de oferecimento do serviço de hospital em casa. 



    4. Diferentemente do que alega o Apelante, o Apelado enquadra-se em várias das hipóteses elegíveis ao tratamento de hospital em casa, disciplinados pela novel Portaria GM/MS nº. 963, de 27 de maio de 2013, não havendo que se falar em ausência de critérios para o oferecimento do tratamento pelo Estado. 



    5. Nesse contexto, não se sustenta a restrição imposta pelo Demandado, ora Apelante, de modo que é patente o dever do Estado em custear o tratamento médico domiciliar na forma pretendida pela Autora. 



    6. Recurso de Apelação a que se nega provimento.”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5°, caput, e 196, caput, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “a decisão impugnada, ao interpretar o direito à saúde de modo ilimitado e incondicionado, implicou em frontal ofensa aos arts. 196 e 5º da CF, lesionando toda a coletividade, que arcará com as despesas da manutenção da paciente em tela hospital domiciliar”.



    Alega que “a interferência judiciária além de implicar lesão ao princípio da igualdade, no acesso, que deve ser universal e igualitário no serviço de saúde, implica também em lesão ao art. 2ª da Constituição Federal, ao afrontar a discricionariedade administrativa”.



    Decido.



    Não procede a alegada ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido não divergiu da pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá com o direito à saúde, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, anote-se: 



     



          “AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.  REAFIRMAÇÃO  DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, do fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE nº 947.823/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/10/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 810.864/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/2/15).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 814.878/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/4/15).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem firmou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, sendo esse obrigado a fornecer os meios necessários ao tratamento médico de enfermos. 



    Diga-se, ainda, que tal decisão encontra-se em sintonia com a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, que entende que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem ao ente federado o dever de fornecer aos necessitados, medicamentos de que necessitam para sua sobrevivência. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777-AgR/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/5/13). 



    “SAÚDE. PROMOÇÃO. Medicamentos. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (ARE nº 650.359-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12/3/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381-AgR/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/6/11). 



    No caso em tela, o Tribunal de origem consignou que a necessidade do tratamento médico domiciliar na forma pretendida pela parte ora recorrida está demonstrada nos autos, bem como o atendimento aos requisitos legais estabelecidos na Portaria GM/MS nº. 963, de 27 de maio de 2013, verbis:



    “O caso em tela trata do custeio de tratamento médico domiciliar denominado “home care”, para garantia da sobrevivência de paciente, com idade de 29 meses, acometido de enfermidades decorrentes de enfermidades congênitas, sendo desprovido de ânus, pênis e ter alto grau de desnutrição. Narra em decorrência de sua relativa estabilização da saúde, o seu médico assistente recomendou a instalação do hospital domiciliar, a fim de evitar outras infecções hospitalares. 



    É patente a gravidade da saúde do Autor, relatado no laudo de seu médico assistente, Dr. José Roberto Alves de Souza, CRM/PE 6.278 (ID Nº22834149), destacando-se vários quadros de infecções respiratórias e urinárias o que o deixa cada vez mais desnutrido, necessitando de cuidados específicos para o quadro com atendimento domiciliar, + medicações constantes. 



    Assim, considerando a prescrição médica enaltecendo a necessidade urgente do tratamento médico domiciliar do tipo home care, não há como ser recusado o referido tratamento.



    Anote-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, somente ao médico que acompanha o paciente é dado definir seu tratamento adequado, de modo que o Estado, quando instado a fornecer o tratamento, não pode substituí-lo e limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do paciente (REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 15/3/2010). 



    A eficácia/urgência do fornecimento do tratamento domiciliar indicado pelos médicos especialistas, bem como a ocorrência de risco à saúde do Apelado restam evidenciados pela apreciação dos laudos e exames médicos, subscritos por médicos especialistas na área de especialização da enfermidade. 



    Patente, portanto, a necessidade de utilização imediata do tratamento em questão. 



    Como bem pontuou o próprio Apelante, “A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco disponibiliza aos usuários do SUS internamento domiciliar, desde que os pacientes se encaixem nos critérios estabelecidos pela aludida portaria, por meio do programa Hospital em Casa”. A Portaria GM/MS nº. 963, de 27 de maio de 2013, que revogou a Portaria GM/MS nº. 2.529/2006, redefiniu os critérios de oferecimento do serviço de hospital em casa, definindo, em seu art. 18, as modalidades de Atenção Domiciliar que são oferecidas aos usuários: 



    Das Modalidades de Atenção Domiciliar 



    Art. 18. A Atenção Domiciliar será organizada em três modalidades: 



    I - Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1); 



    II - Atenção Domiciliar tipo 2 (AD2); e 



    III - Atenção Domiciliar tipo 3 (AD3). 



    O art. 20, da referida Portaria, disciplina que: 



    Art. 20. A modalidade AD1 destina-se aos usuários que: 



    I - possuam problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde; 



    II - necessitem de cuidados de menor complexidade, incluídos os de recuperação nutricional, de menor frequência, com menor necessidade de recursos de saúde e dentro da capacidade de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS); e 



    III - não se enquadrem nos critérios previstos para as modalidades AD2 e AD3 descritos nesta Portaria. 



    Já o art. 22 da norma, dispõe que:



    Art. 22. A modalidade AD2 destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção. 



    Art. 23. A inclusão para cuidados na modalidade AD2 será baseada na análise da necessidade de saúde do usuário, tomando-se como base as situações abaixo listadas: 



    I - demanda por procedimentos de maior complexidade, que podem ser realizados no domicílio, tais como: curativos complexos e drenagem de abscesso, entre outros; 



    II - dependência de monitoramento frequente de sinais vitais; 



    III - necessidade frequente de exames de laboratório de menor complexidade; 



    IV - adaptação do usuário e/ou cuidador ao uso do dispositivo de traqueostomia; 



    V - adaptação do usuário ao uso de órteses/próteses; 



    VI - adaptação de usuários ao uso de sondas e ostomias; 



    VII - acompanhamento domiciliar em pós-operatório; 



    VIII - reabilitação de pessoas com deficiência permanente ou transitória, que necessitem de atendimento contínuo, até apresentarem condições de frequentarem outros serviços de reabilitação; 



    IX - uso de aspirador de vias aéreas para higiene brônquica; 



    X - acompanhamento de ganho ponderal de recém-nascidos de baixo peso; 



    XI - necessidade de atenção nutricional permanente ou transitória; 



    XII- necessidade de cuidados paliativos; e 



    XIII - necessidade de medicação endovenosa, muscular ou subcutânea, por tempo pré-estabelecido. 



    Ora, diferentemente do que alega o Apelante, o Apelado enquadra-se em várias das hipóteses elegíveis ao tratamento de hospital em casa, disciplinados pela novel Portaria GM/MS nº. 963, de 27 de maio de 2013, não havendo que se falar em ausência de critérios para o oferecimento do tratamento pelo Estado.



    (...)



    Nesse contexto, não se sustenta a restrição imposta pelo Demandado, ora Apelante, de modo que é patente o dever do Estado em custear o tratamento médico domiciliar na forma pretendida pela Autora, ora Apelada.”.



    Logo, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria imprescindível a análise da matéria infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Desse modo, a ofensa a Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, o que não dá ensejo à interposição de recurso extraordinário.Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.366.283/PE-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/5/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.272.488/PE-Terceiro AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/5/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PERNAMBUCO. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE COBERTURA. EXCLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE nº 1.250.969/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 15/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente